Tribunal: TJMT
Processo: 1000941-50.2019.8.11.0012
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000941-50.2019.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[IZAIR PEDRO MACCARI - CPF: 080.650.980-53 (EMBARGANTE), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (EMBARGADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S
):
IZAIR PEDRO MACCARI

EMBARGADO(S):
SABEMI SEGURADORA SA

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por IZAIR PEDRO MACCARI contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do TJMT, que deu parcial provimento à apelação da parte ré para afastar a condenação ao pagamento de danos morais e à devolução em dobro dos valores descontados, mantendo a condenação à restituição simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão quanto à aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, especialmente no que se refere à prescindibilidade da má-fé para a repetição do indébito e se houve prequestionamento de dispositivos legais para fins recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou suficientemente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, com fundamentação clara e coerente.

4. Inexistência de omissão, contradição ou erro material a ser sanado nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. A mera ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte não caracteriza omissão quando a matéria foi decidida de forma suficiente, não sendo exigido o prequestionamento explícito.

6. Inadequação dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito ou de oposição ao entendimento do colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, DJE 03/07/2018; TJMT, N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, DJE 22/03/2024; TJMT, N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, DJE 26/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
IZAIR PEDRO MACCARI

contra o acórdão de ID. nº
277981859
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu parcial provimento ao recurso,
para o fim de decotar os danos morais, bem como, afastar condenação de devolução em dobro dos valores descontados, devendo ocorrer na forma simples, mantendo-se quanto ao mais a sentença fustigada.

A parte Embargante sustenta que o acórdão recorrido apresenta vícios de omissão quanto ao atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da repetição do indébito, no sentido de que a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor está vinculada à boa-fé objetiva, sendo prescindível a demonstração de má-fé.

Aduz, ainda, o prequestionamento dos artigos 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, 1.022, inciso II, e 489, §1º, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, para fins de viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Por sua vez, a parte Embargada apresentou contrarrazões em ID.
285075862,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
IZAIR PEDRO MACCARI

EMBARGADO(S):
SABEMI SEGURADORA SA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de
Embargos de Declaração opostos por
IZAIR PEDRO MACCARI

contra o acórdão de ID. nº
277981859
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso,
para o fim de decotar os danos morais, bem como, afastar condenação de devolução em dobro dos valores descontados, devendo ocorrer na forma simples, mantendo-se quanto ao mais a sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a inexistência da relação contratual sub judice, condenando a parte apelante a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados, bem como condenando a seguradora apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão de descontos indevidos referentes a serviço não contratado pela parte apelada.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da ausência do ato ilícito – Regular contratação do seguro.

2. Da inexistência de danos morais.

3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

4. Da inexistência do dever de indenizar a título de dano material.

5. Do pleito de afastamento da restituição em dobro – Má-fé na cobrança não evidenciada.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões (ID. 270802368), rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S):
SABEMI SEGURADORA S.A.

APELADO(S): IZAIR PEDRO MACCARI.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a inexistência da relação contratual sub judice, condenando a parte apelante a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados, bem como condenando a seguradora apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão de descontos indevidos referentes a serviço não contratado pela parte apelada.

1. Da ausência do ato ilícito – Regular contratação do seguro.

A controvérsia restringe-se à análise de existência do negócio jurídico e à ocorrência de danos morais e materiais decorrentes do fato.

Pois bem. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que a parte apelante se fundamenta no exercício regular do direito de efetuar os descontos em razão da contratação dos serviços, todavia, sem comprovar a efetiva celebração do contrato, baseando-se apenas em provas unilaterais, como telas sistêmicas.

Outrossim, verifica-se que o áudio juntado aos autos pela apelante, e impugnado pela apelada, não teve sua autenticidade devidamente comprovada

Logo, não se desincumbiu a parte apelante, a teor do inciso II do art. 429 do Código de Processo Civil, de comprovar a autenticidade dos documentos,
in
verbis
:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE TELEFONIA - AUTENTICIDADE DA GRAVAÇÃO IMPUGNADA - ÔNUS DA PROVA - INVERSÃO OPE LEGIS - ART. 429, II, DO CPC - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO. Incumbe à parte ré, em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, comprovar a existência da relação jurídica que deu ensejo ao débito
. Impugnada a autenticidade da gravação apresentada, deve ser observada a regra estabelecida pelo artigo 429, inciso II, do CPC, que institui hipótese de inversão ope legis do ônus da prova.
A inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito caracteriza prática de ato ilícito, a ensejar indenização por danos morais, prescindido da comprovação do prejuízo, por tratar-se de dano in
re

ipsa
. A indenização por danos morais deve ser arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(TJ-MG - AC: 50098097320218130027, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 05/09/2022, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/09/2022) (grifo nosso).

Desse modo, não comprovada a regularidade na contratação do seguro, tem-se por indevida os descontos oriundos de negócio eivado de nulidade, passível de reparação ao consumidor lesado.

Portanto, deve ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil da seguradora, ante a falha na prestação do serviço.

2. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

No que concerne ao presente pleito recursal, entendo que merece acolhida, uma vez que o desconto indevido, decorrente de falha na prestação do serviço, ante a ausência de contratação, notadamente no caso dos autos, em que se discute um valor irrisório de R$ 30,00 (trinta reais), não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Acerca dos danos morais, vejamos o que prescreve o art. 186 da Lei Substantiva Civil vigente na época dos fatos:

Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

Assim, para que se configure o dano moral, é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; o que não se verifica no caso em testilha.

Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário, a garantia de ver dirimido um litígio do qual faça parte, através da prestação da tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Juiz ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

É certo que, todo aquele que se achar ofendido tem o direito de ir à Justiça, mas a Justiça não tem a obrigação de ficar reconhecendo dano moral por qualquer trivial motivo. Assim, a indenização a título de dano moral deve ser concedida para casos sérios, não podendo ser banalizada, a ponto de ser deferida para casos de meros aborrecimentos.

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

A Jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO
INDEVIDO .
VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR .
RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende
que ?a
caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral? (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1 .669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020,
DJe
de 30/11/2020).
2 .
O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de R$ 70,00 (setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos morais, considerando que foi determinada a restituição do valor, que a instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, de modo que ficou configurado mero aborrecimento.
3. "A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese
" (
AgInt
no
AREsp
1.354 .773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019,
DJe
de 24/04/2019). 4. Agravo interno
desprovido .

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1948000 SP 2021/0210262-4, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2022) (
g.n
.)

Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente.” (TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 -
Publ
. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exarcebada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (Apelação Cível nº 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória. Ademais, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.

3. Da inexistência do dever de indenizar a título de dano material.

Com relação a tal tese recursal, entendo que não merece acolhida, isto porque, compulsando os autos, verifica-se que a parte apelada comprovou a extensão dos danos suportados, consoante extrato bancário (ID 270799456), que demonstra um desconto no importe de R$ 30,00 (trinta reais).

É cediço que o dano material não se presume, deve ser comprovado a sua extensão, a teor do que prescreve o art. 944 do Código Civil:

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Diante dessas considerações, comprovado os danos materiais, rejeito o presente pleito recursal.

4. Do pleito de afastamento da restituição em dobro – Ausência de comprovação da má-fé.

No que tange a tese recursal de devolução em dobro, entendo que deve ser acolhido, isto porque, não há comprovação da má-fé praticada pela instituição financeira, logo, não há como admitir a aplicação do instituto previsto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples.
3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017). (grifo nosso)

Desse modo, diante do desacerto administrativo do banco apelado, deve ser restituído os valores descontados indevidamente do consumidor, contudo, na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de decotar os danos morais, bem como, afastar condenação de devolução em dobro dos valores descontados, devendo ocorrer na forma simples, mantendo-se quanto ao mais a sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025